Tribunal: TJMT
Processo: 1003108-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003108-08.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THALYS JOSE DE JESUS - CPF: 061.867.011-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), C. V. L. - CPF: 703.572.081-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO –
TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
– RECURSO DA DEFESA –
1.
ART. 35 DA LEI No. 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – MERO CONCURSO DE AGENTES – 2.
ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA –
CRIMES DA LEI No 11.343/06 – PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO À SAÚDE PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 3. DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – 4.

TRÁFICO PRIVILEGIADO –

IMPROCEDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
A mera coautoria na prática do tráfico de drogas, ainda que exercida por mais de uma vez, não se confunde com a associação para o tráfico, se inexistente prova do elemento subjetivo do tipo penal do art. 35 da Lei no. 11.343/06. A propósito,
“(...) "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)”
(HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

2. Não há que se falar em atipicidade da conduta em virtude da insignificante quantidade de droga, porque “
(...) não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018). (...)”
(HC 538.347/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019).

3. Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Porte/posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, acerca da
existência de prévia denúncia anônima narrando que o apelante exercia a traficância em sua residência;
declaração judicial da adolescente comparsa do apelante dizendo que guardava a droga a pedido dele; associados à apreensão de variada qualidade de drogas –

duas porções de maconha (1,7g e 1,3g) e outras duas de cocaína (0,5g e 4,9g) – em poder do apelante e da adolescente;

4.

Se o réu responde a outras ações penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Thalys Jose de Jesus
, contra a sentença anexada sob Id. 77410450 – 11/17, em que foi condenado como autor dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para tal fim (art. 33 e art. 35 c/c art. 40, VI, Lei no 11.343/06), à pena de
11 anos
,
10 meses
e
15 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de

1.650 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
da autoria do crime de
Associação ao tráfico de drogas
, alegando a
inexistência de prova acerca do
animus associativo
, no intuito de permanência da mercancia de entorpecentes.

Quanto ao crime de
Tráfico
de drogas, defendeu a tese de
atipicidade da conduta
por considerar
inexpressiva quantidade
de droga apreendida e, se vencido nessa tese, almejou a
desclassificação
para
Porte/posse
de drogas para consumo pessoal. No entanto, acaso afastados tais pedidos, requereu, ao menos, o
reconhecimento da causa especial diminutiva
do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06
(Id. 77410450 – 37/40 e 77410451 – 1/18).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
des
provimento
do Apelo (Id. 77410451 – 25/41);
igualmente a PGJ
em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 79460451):

Apelação – Artigo 33
“caput”
e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006. Pleito de
absolvição
do delito de associação para o tráfico –
Impossibilidade
– Provas seguras da materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; Enunciado n.8 do TJMT: Os
depoimentos de policiais
, desde que
harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal – Reconhecimento da
atipicidade ou desclassificação
do tráfico para o delito de porte para consumo próprio (art.28, da Lei 11.343/2006) -
Inadmissibilidade
– entorpecentes eram destinados à mercancia.
“O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016). - Reconhecimento da
causa de diminuição
da pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11343/2006 –
Impossibilidade
– demonstração inequívoca de que se dedica a atividade criminosa,
respondendo por outros processos criminais
. (Enunciado no 52 da TCCR-TJMT). O recurso deve ser
improvido
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021